Tribunal: TJDFT
Processo: 0719714-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0719714-59.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A. AGRAVADO: CONDOMINIO JARDINS DAS ACACIAS DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto por JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S.A. contra a r. decisão proferida pelo d. Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, em sede da ação de execução de título extrajudicial n. 0709220-70.2023.8.07.0012, ajuizada por CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS em desfavor da agravante, homologou o valor do imóvel de matrícula n. 112.216 e, em acréscimo, antecipou que, preclusa a decisão, será analisada a viabilidade da condução do bem à hasta pública. Em suas razões recursais (ID. 71959561), JARDINS MANGUEIRAL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS S/A alega, em breve síntese, que o imóvel em questão não lhe pertence, sendo de propriedade da CODHAB. Nesse sentido, conclui que o imóvel não pode ser conduzido à hasta pública, uma vez que se trata de imóvel de terceiro. Com esses argumentos requer, em sede de cognição sumária, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, o provimento do agravo de instrumento a fim de que seja reformada a r. decisão hostilizada. O preparo fora devidamente recolhido (ID. 71959567 e 71959566). Distribuído o recurso a esta Relatoria Natural, os autos apenas foram remetidos à conclusão no dia 21/05/2025, data em que esta Relatoria se encontrava afastada para compensação de plantão judicial. Nesse sentido, recebidos os autos eletrônicos pela Relatoria Eventual do Eminente Des. Eustáquio de Castro, fora deferido o efeito suspensivo postulado. Contrarrazões devidamente ofertada por CONDOMÍNIO JARDINS DAS ACÁCIAS (ID. 72806640). É o relatório. Decido. Nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificadamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise do recurso, constata-se que o agravo de instrumento interposto não reúne os requisitos necessários para que seja conhecido, porquanto caracterizada a preclusão temporal a respeito da matéria discutida no recurso, bem ainda por haver violação à dialeticidade recursal. Sabe-se que o direito de recorrer deve ser exercido nos limites estabelecidos na legislação processual, observados requisitos intrínsecos e extrínsecos, sem os quais o órgão competente não poderá adentrar à análise do mérito recursal. São eles: o cabimento, a legitimidade, o interesse recursal, a inexistência de fatos impeditivos ou extintivos do poder de recorrer, a tempestividade, o preparo e a regularidade formal. Para a compreensão da inadmissibilidade do recurso, faz-se necessário transcrever a decisão agravada (ID. de origem n. 233241537), in verbis: (..) É o relatório. Decido. No tocante à alegação de propriedade do imóvel da CODHAB, deixo de apreciá-la, uma vez que a intempestiva, considerando que a decisão de ID 213747469 não foi impugnada. Lado outro, tendo em vista anuência da parte exequente e a inércia da parte executada quanto ao laudo apresentado por Oficial de Justiça, HOMOLOGO o valor do imóvel de matrícula n.o 112.216, perante o 2o Ofício de Registro de Imóveis do Distrito Federal, na quantia de R$ 498.000,00 (quatrocentos e noventa e oito mil reais). Preclusa esta decisão, retornem conclusos para apreciação da petição ID 231861981, acerca do interesse do exequente em levar o imóvel à hasta pública. Inicialmente, há de se destacar que a penhora sobre o referido imóvel já fora resolvida desde 08/10/2024, consoante decisão de ID. de origem n. 213747469, que reconheceu que a devedora/agravante é a responsável pelo imóvel em decorrência de parceria público privada firmada com a CODHAB. Ainda assim, por cautela, a CODHAB fora intimada para se manifestar quanto à propriedade do imóvel, e esclareceu, sob o ID. de origem n. 218369365, em breve síntese, que embora as formalidades para a transferência registral ainda não tenham ocorrido, é a agravante a responsável integral pelo bem. Disso, conclui-se que, do ponto de vista processual, tanto a determinação da penhora - sobre o imóvel de matrícula 112.216, localizada na Rua “L”, Quadra QC14, do Setor Habitacional Mangueiral (SHMA) -, encontra-se preclusa, quanto já houve a manifestação da CODHAB, em observância à cautela jurisdicional, e conclui-se, a partir das próprias informações apresentadas pelo terceiro interessado, que o imóvel é, de fato, da devedora. É por essa razão que a temática relativa à propriedade do imóvel sequer fora enfrentada pelo Juízo a quo, ao argumento de que a matéria já se encontra preclusa. Nesse aspecto, para que houvesse dialeticidade, no mínimo, o recurso deveria ter suscitado o afastamento da preclusão, justificando a possibilidade de rediscussão, e não apenas surgido em alegada defesa de suposto patrimônio alheio, como se o fizesse na primeira oportunidade. Em segundo lugar, observa-se que a decisão ainda não encaminhou o referido bem à hasta pública, apenas homologou o valor da avaliação, deixando explícito que o interesse da expropriação ainda seria verificado – sobretudo por se tratar de dívida inferior a dez mil reais, e de imóvel que se aproxima de 500 mil reais. Assim, em relação à parte meritória da decisão – homologação do valor -, não há qualquer impugnação na petição recursal, que se insurge apenas, como já esclarecido, quanto ao fato de que estar-se-ia avançando em direção à expropriação de imóvel de terceiro. Importante destacar, em relação ao princípio da dialeticidade, que sua violação enseja grave prejuízo ao devido processo legal. Os recursos que não impugnam notadamente os fundamentos da decisão atacada impõem indesejada dificuldade de exercício pleno à defesa, uma vez que obstaculizam sobremaneira a resposta, malferindo princípios processuais e constitucionais relacionados ao contraditório e ampla defesa. Portanto, incumbe à parte recorrente delimitar objetivamente a sua irresignação, apontando de forma clara os motivos pelos quais considera necessária a reforma do decisum impugnado. Nesse panorama é a lição de Rogéria Dotti1: A dialeticidade, por si mesma, não constitui um princípio processual, nem tampouco um valor que goze de autonomia dentro do sistema. Ela constitui um reflexo do princípio do contraditório e da necessária interação dialógica entre as partes e o magistrado. Observe-se, ainda, que o princípio da cooperação também impõe essa relação de dualidade entre o fundamento da decisão e as razões do recurso. Isso porque, na medida em que se critica a solução imposta pelo Poder Judiciário, deve-se expor os motivos pelos quais outro resultado merece ser alcançado. Somente assim a decisão obtida perante o tribunal terá sido verdadeiramente construída com a participação de recorrente, recorrido e órgão julgador. Daí porque a exigência da dialeticidade mostra-se como a outra face da vedação do arbítrio. Se o magistrado não pode decidir sem fundamentar, a parte também não pode criticar sem explicar. É, inclusive, o que vem expresso nas Súmulas 182 do STJ e 283 do STF. Na medida em que se exige a fundamentação judicial e o enfrentamento de todos os argumentos trazidos pelas partes, impõe-se uma impugnação específica aos motivos determinantes da decisão. (grifo nosso) Nelson Nery Júnior2 pondera que são requisitos essenciais obrigatórios a exposição dos motivos de fato e de direito que motivam o recurso e condicionam a reforma da decisão, sem os quais não é possível estabelecer o contraditório ou aferir a matéria que foi devolvida; logo, sua ausência impede o conhecimento do recurso. A regularidade formal, com o conteúdo definido pelo princípio da dialeticidade dos recursos, consiste em exposição fundamentada sobre o desacerto do ato judicial e a necessidade de novo julgamento da questão, em conformidade com as alegações deduzidas no ataque específico aos motivos do pronunciamento recorrido. A indispensabilidade da impugnação específica dos fundamentos do ato judicial atacado pelo recurso tem sido evidenciada nas súmulas de jurisprudência dos tribunais superiores. Valiosas são as lições de Fredie Didier Júnior3 sobre a questão da perspectiva de viabilizar o exercício do contraditório mediante a exposição de razões que ataquem os fundamentos do pronunciamento judicial: De acordo com esse princípio, exige-se que todo recurso seja formulado por meio de petição pela qual a parte não apenas manifeste sua inconformidade com ato judicial impugnado, mas, também e necessariamente, indique os motivos de fato e de direito pelos quais requer o novo julgamento da questão nele cogitada. Rigorosamente, não é um princípio: trata-se de exigência que decorre do princípio do contraditório, pois a exposição das razões de recorrer é indispensável para que a parte recorrida possa defender-se, bem como para que o órgão jurisdicional possa cumprir seu dever de fundamentar as decisões. Assim, o princípio da dialeticidade dos recursos estabelece que o recorrente tem o dever de apresentar os fundamentos de fato e de direito pelos quais busca a reforma da decisão impugnada. Com efeito, as alegações recursais devem se contrapor especificamente ao conteúdo do ato judicial atacado, confrontando o posicionamento jurídico almejado com aquele adotado no decisum impugnado, consoante o requisito da regularidade formal. A conduta recursal ora verificada se aproxima perigosamente de tumulto processual, apto a desafiar a aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça, que desafia a fixação de sanção de 20% do valor da causa ou até em 10 vezes o valor do salário-mínimo. A situação processual é tão extrema, que – caso a narrativa da agravante fosse verídica -, o agravo de instrumento teria sido interposto pelo devedor a ser beneficiado com a quitação da dívida, enquanto o suposto proprietário, conquanto figure como terceiro interessado no processo e no recurso, nada teria dito sobre a suposta penhora de seu próprio imóvel. Seria caso de inexistência de interesse recursal. Fosse a narrativa verídica, a informação seria bem-vinda para, tão somente, com observância a boa-fé processual, proceder-se a intimação da CODHAB. Contudo, como já esclarecido, a CODHAB disse tratar-se de imóvel da agravante, fato que, a partir da correta análise, permite inferir que, sob o falso manto da boa-fé, a agravante tenta se beneficiar para proteger imóvel próprio, alegando que é de propriedade de terceiro. Como dito, sem que seja realizada a presente inferência, não haveria sequer interesse recursal. Neste viés, verifica-se que a agravante deixou de guardar a devida congruência entre as razões de seu inconformismo e devolveu a essa instância recursal, em violação à dialeticidade, tema não resolvido pelo Juízo a quo, e que inclusive se encontra precluso, como já anteriormente esclarecido. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ao fundamento combinado da preclusão temporal e da falta de dialeticidade, REVOGO A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO e NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Advirto à agravante de que, em caso de eventual interposição de agravo interno contra esta decisão, se for declarado manifestamente inadmissível ou improcedente pelo colegiado recursal em votação unânime, ser-lhe-á aplicada a sanção prevista no artigo 1.021, § 4o do Código de Processo Civil. Oficie-se o Juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Decorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no § 1o do artigo 250 doRITJDFT. Brasília/DF, 16 de junho de 2025 às 11:46:56. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora 1DOTTI,Rogéria.24.TodoDefeitonaFundamentaçãodoRecursoConstituiVícioInsanável?ImpugnaçãoEspecífica,DialeticidadeeoRetornodaJurisprudênciaDefensivaIn:JÚNIOR,Nelson;ALVIM,Teresa;OLIVEIRA,Pedro.AspectosPolêmicosdosRecursosCíveiseAssuntosAfins.SãoPaulo(SP):EditoraRevistadosTribunais.2018.Disponívelem:https://thomsonreuters.jusbrasil.com.br/doutrina/1197132756/aspectos-polemicos-dos-recursos-civeis-e-assuntos-afins.Acessoem:27de Março de2023. 2 NERY JR., Nelson. TeoriaGeraldosRecursos. 7a Edição, São Paulo: Revista dos Tribunais, 2014, páginas 179/181. 3 DIDIER JR. Fredie e CARNEIRO DA CUNHA, Leonardo. Cursodedireitoprocessualcivil:MeiosdeimpugnaçãoàsdecisõesjudiciaiseprocessosnosTribunais. 13a Edição Reformada, Salvador: Ed. JusPodivm, 2016. v. 3. p. 124.